Tribunal: TJES
Processo: 0002881-19.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002881-19.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON CARLOS NICOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, inclusive quanto ao regime inicial e à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depoimento de policiais, prestado em juízo sob contraditório e harmônico com demais provas, é meio idôneo para fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por apreensão de drogas, balança de precisão e confissão extrajudicial.

4.
Apreensão de 19 pinos de cocaína e porções de maconha, incluindo maconha tipo “PEC”, associada a balança de precisão, confirma destinação mercantil.

5.
Versão defensiva de que a droga pertenceria a terceiro é inverossímil e destituída de provas.

6
.
Afastada valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime por fundamentação genérica ou elementos inerentes ao tipo penal; mantida negativação das circunstâncias do crime pela prática em área residencial de intensa circulação de pessoas.

7.
Redimensionada a pena-base para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com redução de 1/4 pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 437 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

8.
Indevida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por vedação do art. 44, I, do CP.

9.
Pena de multa é cumulativa e obrigatória, não comportando exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena
ex officio
para 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 437 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1.
O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.
A prática do tráfico em área residencial e de intensa circulação de pessoas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.
Fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal não autorizam a exasperação da pena-base nas circunstâncias judiciais.

4.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é obrigatória e cumulativa, não comportando exclusão ou isenção pelo juízo criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, b, 44, I, e 59; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 42; Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 922.408/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 966.865/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJMT, ACr nº 1002628-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.07.2025; TJPR, ApCr nº 0004540-89.2023.8.16.0123, Rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 887.564, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; TJES, ApCr nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando a pena do réu ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002881-19.2022.8.08.0021

APELANTE:
EDSON CARLOS NICOLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EDSON CARLOS NICOLI

em face da r. sentença de ID 14404102 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões de ID 12156764, o apelante sustenta, em síntese, que a autoria delitiva não restou comprovada nos autos, eis que é consubstanciada exclusivamente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes. Ademais, argumenta que o
Parquet
não comprovou nos autos que as drogas recolhidas destinavam-se à traficância.

Dessa forma, requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela substituição da privativa de liberdade para a restritiva de direitos e pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12067791, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15059177, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra em liberdade, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/03, ID 12156761) que:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de setembro de 2022, por volta de 22h15min, na Rua Magalhães Pinto, n° 99, na transversal com a Av. Carlos Lindemberg, na esquina da Drogaria menor preço, Bairro Santa Margarida, nessa Comarca, o réu trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que o réu e Daniely Pancieri Nicoli viveram em união estável e possuem um imóvel em comum em que estava residindo o denunciado.
Segundo foi apurado, havia denúncias anônimas e de vizinhos relacionada a tráfico de drogas neste imóvel, em que o "entra e sai constante de pessoas" levava a concluir tratar-se de uma boca-de-fumo.
Destarte, policiais militares foram acionados pelo CIODES para atender ocorrência de violência doméstica, em que o réu expulsou Daniely do imóvel que possuem em comum logo após ela entrar na residência do ex-casal e visualizar o denunciado dormindo com 19 pinos de cocaína próximo a ele.
Diante da situação flagrancial, os militares realizaram busca no imóvel e encontraram ainda 42,5 gramas de maconha do tipo "PAC", cujo valor da grama é de aproximadamente R$70,00 e é vendida para pessoas de alto poder aquisitivo, além de 1 balança de precisão e R$30,00 em espécie. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Em relação ao argumento defensivo de que não há provas suficientes nos autos para embasar uma condenação criminal, depreende-se da análise do acervo probatório que, em verdade, este possui elementos que devidamente apontam pela realização da comercialização ilícita de entorpecentes por parte do réu, não havendo justa motivação para a reforma da sentença. Explico.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente consubstanciada pelos documentos presentes nos autos digitalizados ao ID 12156761, quais sejam boletim unificado de nº 48970055, auto de apreensão, auto de destruição, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além do laudo toxicológico definitivo, o qual concluiu que
(i)
nas 19 (dezenove) unidades de substância branca envolta em pinos, com massa total de 11 gramas, foram detectadas a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack e
(ii)
nas 02 (duas) unidades de fragmento vegetais com massa total de 55,2 gramas foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal
cannabis sativa
L., conhecida como maconha.

Quanto a
autoria
delitiva, de forma contrária ao que foi aduzido em razões recursais, destaco que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

-
destaquei

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança pública colhidas em juízo foram uníssonas em ratificar os termos da exordial acusatória. Eles narraram os fatos da seguinte forma: que receberam uma denúncia da ex-esposa do réu, Daniely, afirmando
“que o réu é fornecedor de drogas”
e que estava
“recebendo as denúncias dos vizinhos de que em sua antiga casa em Guarapari
[onde o réu morava à época]
tava tendo tráfico; Que ela também falou que já tinha um histórico dele de envolvimento com a comercialização de entorpecentes;”
(PMES Mateus Gadelha de Azevedo).

Os policiais, então, foram à residência do réu, e quando chegaram ao local constataram a veracidade das acusações eis que
“
a Daniel
y
de pront
o
entregou
os pinos de cocaína
[do réu]
antes mesmo que entrássemos na casa; Que a gente conversou com o réu, ele permitiu que a gente entrasse e verificando dentro da residência, o restante das coisas, a gente encontrou o restante dos entorpecentes, tava espalhado por toda a casa lá, todos os cômodos
[...]
Que
o réu disse que
o pessoal chegava
e
comprava lá o material;
Que
os usuários tinham uma entrada permitida dentro da residência
”
(PMES Mateus Gadelha de Azevedo).

Vejamos na íntegra os depoimentos dos policiais militares produzidos em audiência de instrução:

PMES Mateus Gadelha de Azevedo – ouvido em AIJ com ata de fl. 102 ao ID 12156761:

Que receberam informações de violência doméstica; Que Daniele tinha encontrado uns entorpecentes, quando foi fazer o contato, teve essa questão da violência doméstica, foi quando a gente foi prosseguir, chegou no local, averigou isso aí; Quando a gente chegou, a Daniele de pronto entregou os pinos de cocaína antes mesmo que entrássemos na casa; Que a gente conversou com o réu, ele permitiu que a gente entrasse e verificando dentro da residência, o restante das coisas, a gente encontrou o restante dos entorpecentes, tava espalhado por toda a casa lá, todos os cômodos; Que encontramos na casa maconha PEC, que não é tao comum de ser encontrada, que é uma maconha mais refinada, o pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco maior que a grama dele é um pouco mais cara; Que Daniele disse que o réu é fornecedor de drogas; Que Daniele disse que morou aqui em Guarapari, mas que agora morava em outro local e que nesse outro local ela tava recebendo as denúncias dos vizinhos de que em sua antiga casa em Guarapari tava tendo tráfico; Que ela também falou que já tinha um histórico dele de envolvimento com a comercialização de entorpecentes; Que o réu disse que o pessoal chegava e comprava lá o material; Que os usuários tinham uma entrada permitida dentro da residência, foi isso que ele comentou com a gente lá no local; Que a venda era realizada dentro da residência; Que não se lembra a quantidade de cômodos da casa; Que checaram a casa toda; Que os entorpecentes estavam espalhados por toda a casa; Que não se recorda se na casa tinha objetos pessoais de outras pessoas; Que tinha uma balança de precisão no local; Que não se recorda se tinha os materiais de embalo; Que na casa estava só o réu e ele confessou informalmente que estava traficando; Que reconhece o acusado.

PMES Frederico Edgard Oliveira Marques– ouvido em AIJ com ata de fl. 102 ao ID 12156761:

Que havia chegado informações/denúncia no rádio de que uma mulher havia entrado na casa que lhe pertencia, mas quem morava no momento era apenas o seu ex-marido, e que lá ela encontrou entorpecentes no local; Na ocorrência também informava que a mulher havia sofrido ameaça; Que a ocorrência era de violência doméstica; Que a vítima não estava na casa, mas apenas informou onde era o local; Que a vítima estava com parte da droga e que ela disse que tinha entrado na casa enquanto seu ex-marido estava dormindo; Que ela disse que recebeu informação de que ele estava traficando; Que quando chegaram na casa o réu abriu o portão para eles e permitiu a entrada dos policiais; Que no local foi encontrada uma maconha com uma grama mais cara; Que se eu não me engano, o réu falou que realmente tava vendendo por não ser usuário de maconha; Que quando chegaram na casa o réu estava agitado, nervoso com a esposa; Que quando nós tentamos entrar no quarto, ele se desesperou mais e ficou se movimentando, ficou tentando ludibriar a guarnição, falando que não tinha nada no local; Que a droga estava espalhada pela casa; Que, se eu não me engano, foi encontrado uma balança de precisão junto com a com a droga; Que o entorpecente estava no quarto;

Destaco que não há nos autos qualquer elemento que provocasse a dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos, sendo ônus da defesa demonstrar a suposta imprestabilidade das referidas provas, o que não ocorreu no caso concreto.

Logo, conforme já detalhado neste voto,
“Os depoimentos dos policiais acerca das circunstâncias do delito, aliados à apreensão da droga, evidenciam a autoria e a materialidade delitiva atinentes ao tráfico de drogas.”
(STJ, AgRg no HC n. 922.408/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Além dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos e da apreensão de quantidade considerável de drogas de diferentes espécies (maconha, maconha PEC (que possui o preço por grama mais elevado por ser produzida de forma mais refinada) e cocaína), houve também a captação de uma balança de precisão na casa do apelante, material comumente utilizado para o preparo e comercialização de entorpecentes, não restando dúvidas da consumação do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava nulidade na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar por ausência de fundamentação adequada e insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de busca e apreensão domiciliar foi expedido com fundamentação suficiente e em conformidade com os requisitos legais; (ii) analisar se as provas colhidas, incluindo os depoimentos dos policiais, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. [...]

5. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, como a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes, embalagens vazias, balança de precisão e quantia em dinheiro apreendida, são considerados meios idôneos e suficientes para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.

6. A revisão da suficiência probatória, incluindo a análise de autoria e materialidade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

7. A incidência da Súmula nº 83 do STJ reforça o entendimento de que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, tornando inviável a reforma no âmbito do recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é válida em decisões que autorizam busca e apreensão domiciliar, desde que baseada em elementos concretos e devidamente documentados. 2.
Os depoimentos de policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas
".

(STJ, AgRg no HC n. 966.865/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) - destaquei

Esclareço que a versão dos fatos aduzida no interrogatório do réu e pela informante Daniely Pancieri Nicoli em juízo (que é ex-esposa do apelante e, em sede inquisitorial, afirmou que o réu estava comercializando drogas em sua residência e que acontecia um “entra e sai” de pessoas no local, característico de um ponto de venda de entorpecentes (fl. 10 ao ID 12067786)), de que, na realidade, o material apreendido não era do acusado, mas pertencia a um rapaz que estava passando uns dias em sua casa, é carente
“de uma explicação plausível por parte do acusado para a presença das drogas em sua residência. Limitar-se a negar conhecimento e sugerir vagamente que poderiam pertencer a outras pessoas que moravam na casa, sem apresentar qualquer evidência ou indício que corrobore essa possibilidade, não é suficiente para afastar as robustas provas apresentadas pela acusação.
(TJCE; ACr 0212778-07.2022.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Lira Ramos de Oliveira; Julg. 25/06/2024; DJCE 03/07/2024; Pág. 303)

Cito outros acórdãos com entendimentos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando demonstrada a guarda e manutenção em depósito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o Decreto condenatório, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
A versão defensiva apresentada pela apelante, atribuindo a propriedade das drogas a terceiro e alegando desconhecimento sobre a presença dos entorpecentes em sua residência, mostra-se inverossímil diante da quantidade expressiva, da variedade de substâncias, do forte odor exalado e do modo de acondicionamento dos entorpecentes encontrados em diversos locais da casa. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação da efetiva prática de atos de comércio, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia
, conforme Enunciado nº 07 da TCCR/TJMT.

(TJMT; ACr 1002628-24.2021.8.11.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 07/07/2025; DJMT 07/07/2025) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. [...] Residência do apelante apontada por informações prévias oriundas de outra investigação que seria esconderijo de tóxicos. Policiais militares que solicitaram a permissão do réu para o ingresso no imóvel. Autorização verbal concedida. Fundadas razões e justa causa evidenciadas. Prova lícita. Mérito.
Súplica absolutória por atipicidade da conduta por erro de tipo. Alegação de desconhecimento da existência de entorpecente em sua residência. Improcedência. Conjunto probatório sólido a atestar a autoria, a materialidade e a tipicidade do crime descrito na exordial acusatória. Palavra dos agentes de polícia como meio de prova idôneo. Comprovação de que o apelante tinha ciência do conteúdo do pacote que armazenava em sua casa. Denunciado que confessou em sede extrajudicial que estava guardando droga para terceiro. Elemento subjetivo devidamente atestado. Tipicidade evidenciada. Condenação mantida.
Dosimetria. Intento de fixação da pena-base em seu patamar mínimo. Afastamento da quantidade de droga. Impossibilidade. Atendimento aos ditames dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006. Elevada quantidade de maconha apreendida (495 gramas). Basilar mantida. Pretensão de aplicação da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência. Inviabilidade. Apenado que não confessou a prática criminosa. Pena fixada mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido, com arbitramento de honorários advocatícios.

(TJPR; ApCr 0004540-89.2023.8.16.0123; Palmas; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 12/08/2024; DJPR 16/08/2024) - destaquei

Ainda assim, para a consumação do ilícito penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 basta a prática pelo agente de, ao menos, um dos dezoito verbos nucleares do tipo, não sendo necessário que haja a efetiva tradição ou entrega das substâncias entorpecentes ao destinatário final
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Logo, a presença dos entorpecentes na casa do apelante, as diversas denúncias de que ele estava realizando a referida comercialização ilícita e a sua confissão extrajudicial são aspectos que reforçam o édito condenatório.

Opto, então, por manter incólume a sentença neste aspecto, eis que devidamente consubstanciada.

Superado este ponto, tem-se que o Magistrado de primeiro grau arbitrou a pena do réu da seguinte maneira (ID 14404102):

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada a prática de crimes, eis que responde a outro processo pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em sua residência, local onde guardava e mantinha em depósito drogas, sendo imóvel situado próximo a outras residências habitadas e de comércios, onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerar insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Está presente a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, tornando-a
definitiva
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão de inexistirem causas de aumento de pena a serem apreciadas.

Convém registrar, que o critério utilizado para a diminuição da pena levou em conta a análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal e o contido no artigo 42, da Lei 11.343/2006, registrando que foram apreendidos dois tipos de drogas, sendo cocaína e maconha, o que justifica uma menor diminuição da pena.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena imposta, tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são na maioria desfavoráveis ao acusado. [...]”
- grifos no original

Ora, apesar da ausência de impugnação específica em razões recursais, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, passo à análise dos aspectos dosimétricos.

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que o réu
“
guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado.”

Ora, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Ademais,
“
A simples repetição de termos genéricos, sem fatos específicos que extrapolem o tipo penal, torna a exasperação inidônea, conforme a jurisprudência consolidada.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0000667-20.2022.8.08.0065, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 10/03/2025)

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, em verdade, engloba o tipo penal em voga, devendo, portanto, ser afastada.

Nesse sentido:

[...] A fundamentação utilizada para justificar a valoração negativa da culpabilidade foi genérica e abstrata, limitando-se a afirmar que a ré possuía consciência dos efeitos da droga apreendida, sem demonstrar concretamente maior reprovabilidade da conduta, em desacordo com o entendimento jurisprudencial. [...] 8. Recurso provido em parte. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e específica, não sendo admitida a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. [...]

(TJPE; ACr 0000065- 74.2020.8.17.0800; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto; Julg. 12/06/2025)

Da mesma forma, a circunstância da
personalidade
foi negativada em sentença pelo argumento de que o réu responde a outro processo pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal, o que evidenciaria sua personalidade voltada para a prática de crimes.

Contudo, “
A valoração negativa da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em curso é vedada pela Súmula nº 444 do STJ, o que impõe o afastamento desse vetor na dosimetria da pena.”
(STJ; HC 887.564; Proc. 2024/0024757-9; ES; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024)

De forma convergente, cito julgado deste Egrégio Tribunal:

[...] Afastada a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime, eis que o lucro fácil é inerente o tipo penal, bem como a personalidade e conduta social, pois inexistem elementos concretos a atestar serem estas voltadas a prática de crimes, lembrando que nos termos da Súmula n. º 444 do STJ, inquéritos e processos em curso não são justificativas para exasperar a pena-base. A pena de multa encontra-se desproporcional às circunstâncias judiciais analisadas em descompaso com a sanção corporal aplicada, sendo reduzida. 8. Compete ao Juízo da Execução a análise do ISENÇÃO DE CUSTAS. 8. A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delict). Por outro lado, há necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal, mormente quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis). Ademais, os apelantes estiveram presos provisoriamente durante toda a instrução criminal e, nos termos da jurisprudência do STJ. 9. Fixado honorários ao advogado dativo, com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

(TJES; APCr 0000675-08.2014.8.08.0055; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/11/2020; DJES 27/11/2020)

Diante de tais razões, opto também por neutralizar a referida circunstância judicial.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão do espírito de ganância do acusado, que comercializava entorpecentes para financiar a prática de outros crimes.

Com efeito, torna-se necessário o redimensionamento da pena, também, em relação a essa circunstância judicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
“[...] vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.). Senão vejamos:

[...] A valoração negativa da personalidade do agente, com fundamento em processos criminais em andamento, revela-se inidônea, em razão da Súmula 444 do STJ.
5.3. A desvaloração dos motivos do crime, ancorada no “espírito de ganância”, é igualmente inadequada, uma vez que tal fundamento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.
5.4. A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: [...] 3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga, deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, evitando bis in idem. 4.
Elementos genéricos, como “espírito de ganância” e “ofensa à coletividade”, não podem ser utilizados para agravar vetores como motivos ou consequências do crime
. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025) – destaquei

Ademais, nenhum elemento do acervo probatório aponta que o réu utilizava da traficância para financiar a prática de outros crimes, além do fato de que ele é primário, não havendo elementos nos autos que consubstanciem a exasperação da pena nesta hipótese.

Em relação às
c
ircunstâncias
do crime
, o Magistrado de primeiro grau assim avaliou tal circunstância judicial:
“
as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado foi preso em sua residência, local onde guardava e mantinha em depósito drogas, sendo imóvel situado próximo a outras residências habitadas e de comércios, onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerar insegurança na sociedade.”

Depreende-se que a Jurisprudência tem exasperado a pena-base quando a traficância é realizada em área residencial, uma vez que o crime contribui para o aumento da criminalidade da região, que possui acentuada circulação de pessoas, razão pela qual mantenho a valorização negativa das c
ircunstâncias do crime
:

[...] O cometimento de crime em área pública, local de grande movimentação de pessoas, expondo a risco inocentes, inclusive crianças, é fundamento idôneo para a majoração da pena. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. [...] O cometimento do crime em local público configura elemento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.

(TJES; APCr 0001117-33.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 27/11/2024)

[...] A pena-base foi fixada acima do mínimo devido à culpabilidade, devidamente fundamentada pela exposição do tráfico em área de grande circulação de pessoas, não cabendo a sua revisão.

[...] Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJGO; ACr 5501694-42.2021.8.09.0051; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; DJEGO 12/11/2024)

[...] A prática do crime de tráfico de drogas em área residencial autoriza a exasperação da pena com base na conduta social do acusado, tendo em vista que o crime contribui para o aumento da criminalidade na região, bem como que o aumento de circulação de pessoas e de consumo de entorpecentes próximo às residências, por certo, é fator que incomoda aos demais moradores. [...]

(TJDF; APR 07436.56-88.2023.8.07.0001; 190.6926; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 25/08/2024)

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que o
“
sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016). Por tais motivos, deve se proceder com a reforma da sentença neste aspecto.

Feitas tais ponderações, passo ao cálculo da dosimetria da pena:

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação das circunstâncias do crime e considerando o aumento da fração de 1/6 sobre a pena mínima do tipo penal em voga,
fixo a pena-base
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena arbitrada anteriormente.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 1/4 (um quarto, mesma fração utilizada pelo Magistrado em sentença, eis que devidamente fundamentada), e
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 dias-multa
fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena do apelante, tendo em vista a previsão do art. 33, §2º, alínea “b” e pelo fato da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 serem favoráveis ao réu.

Apesar da insurgência defensiva, incabível a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos por expressa previsão do art. 44, inciso I do CP.

Por fim,
“
Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, este não pode ser acolhido, pois a pena de multa é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da multa no mínimo legal impede sua exclusão, conversão ou isenção, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo da execução, se for o caso.”
(TJPA; ACr 0132465-37.2015.8.14.0048; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior; Julg 16/06/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e,
EX OFFICIO
, redimensiono a pena definitiva do réu

para

04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437
(quatrocentos e trinta e sete)
dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.